Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu, sem apreciação do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no abandono processual. Na origem, o apelante ajuizou ação visando à apreensão de bem financiado, por inadimplemento do devedor. Ante a inércia do autor em providenciar a distribuição de carta precatória e realizar o pagamento das custas necessárias, o Juízo determinou sua intimação pessoal para promover o andamento processual. Constatada a continuidade da inércia, o processo foi resolvido, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal do autor realizada por meio eletrônico, dado o seu cadastramento no sistema de expedição eletrônica, e, ainda, se estavam presentes os requisitos legais para a resolução do processo por abandono processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil e a regulamentação do TJDFT estabelecem que, para empresas cadastradas em sistema eletrônico, as intimações realizadas via sistema PJe são consideradas pessoais e dispensam publicação no Diário de Justiça.
4. Configura-se o abandono processual quando o autor, após ser intimado pessoalmente, deixa de promover os atos processuais por mais de 30 (trinta) dias, conforme o art. 485, inciso III, e §1o, do CPC.
5. No caso, o apelante, após intimação pessoal eletrônica, permaneceu inerte e não promoveu os atos processuais necessários ao prosseguimento da ação, preenchendo os requisitos para a prolação de sentença terminativa por abandono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. As intimações realizadas via sistema eletrônico, para empresas cadastradas como parceiras do sistema judicial, atendem ao requisito de intimação pessoal exigido pelo CPC.
2. A resolução do processo por abandono é cabível quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de impulsionar a marcha processual, não havendo violação a regras e princípios processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; CPC, art. 246, §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria TJDFT GC n. 160/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019; Acórdão 1398044, 07014314320208070006, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, DJE 25/02/2022.